Tribunal: TJDFT
Processo: 0705934-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A PLATAFORMAS DIGITAIS E CASAS DE APOSTAS. INSTITUIÇÕES ABRANGIDAS PELO SISBAJUD. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS. MEDIDA DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A efetividade da execução deve ser buscada com observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e cooperação, cabendo ao credor demonstrar a utilidade concreta das medidas requeridas.
2. A expedição de ofícios a plataformas digitais e casas de apostas virtuais, sem a indicação de elementos mínimos que evidenciem a utilização desses meios pelo devedor, configura diligência genérica e ineficaz.
3. O SISBAJUD, desde o Acordo de Cooperação Técnica no 041/2019, abrange instituições financeiras tradicionais, fintechs e plataformas digitais de pagamento, como Nubank, PicPay, Mercado Pago e PagSeguro.
4. O art. 30 da Lei 14.790/2023 determina que os prêmios oriundos de apostas de quota fixa sejam pagos exclusivamente por meio de contas bancárias ou de pagamento em instituições autorizadas pelo BACEN, já abrangidas pelas pesquisas do SISBAJUD.
5. A expedição de ofícios genéricos a plataformas digitais e casas de apostas representa duplicação de diligência já realizada por meio dos sistemas disponíveis ao juízo de origem.
6. Recurso conhecido e desprovido.